Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703398-05.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELENICE DE FATIMA ANDERSON, ELIANE MATIOLI ALVES DE SOUSA, ISABEL MARIA DA CRUZ CARVALHO, NORIKO OSONO KAIPPER, NORMA ROHRIG KLEIN, ZILDA BARBOSA DE CASTRO ASSIS AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ELENICE DE FÁTIMA ANDERSON e OUTRAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de conhecimento n. 0745280-75.2023.8.07.0001, ajuizada pelos agravantes em desfavor de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça as autoras, ora agravantes. Na ocasião, o indeferimento se deu diante da não comprovação da hipossuficiência econômica, tendo em vista que os documentos apresentados revelaram rendimentos muito superiores à média nacional. Nas razões recursais, as agravantes sustentam fazer jus à gratuidade da justiça.Sustentam, para tanto, que a r. decisão de origem não observou os ditames legais descritos no art. 17, da Lei Estadual 3350, de 29 de dezembro de 1999, do Estado do Rio de Janeiro, o qual versa sobre a gratuidade da justiça para as pessoas com mais de 60 anos e que possuem renda líquida inferior a 10 salários-mínimos, o que seria o caso das agravantes. Apontam, ainda, em abono a sua tese, a observância dos arts s 1o. e 4o. da Lei n. 1.060/50 e suas posteriores alterações, combinados, ainda, com o artigo 5o., LXXIV, da Constituição Federal, já que são todas aposentadas, de renda limitada e que, além de verem seus proventos reduzidos por manobras escusas da agravada, tiveram suas despesas ampliadas em decorrência do natural avanço da idade e os problemas inerentes a essa faixa etária. Ao final, requerem: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a gratuidade da justiça; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de lhes concederem a gratuidade da justiça. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao deferimento da gratuidade da justiça às agravantes. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira das requerentes. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio das requerentes, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, ao consultar o processo verifiquei que as agravadas contam com renda líquida mensal no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mais que o dobro do valor que este Tribunal usa como parâmetro objetivo para a concessão do referido pleito. No que concerne aos parâmetros subjetivos do caso concreto, apesar das algumas das agravantes já terem atingido a idade de 60 (sessenta) anos, não restou comprovado nos autos a hipossuficiência para arcar com os custos processuais sem prejuízo do seu sustento, o que se daria com a supressão da renda mensal com gastos como: contrato de aluguel, taxa de condomínio, conta de celular, conta de internet, conta de energia, gastos com saúde, existência de dependente financeiro e nível de endividamento. Nesse contexto, forçoso reconhecer que, ao menos em uma análise preliminar, os parâmetros objetivos e subjetivos analisados para a concessão do benefício da gratuidade de justiça não parecem apontar para a hipossuficiência econômica das agravantes, prevista no art. 98 do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela quanto à gratuidade da justiça requerida, inclusive para este recurso. Intimem-se as agravantes, com urgência, para que efetuem e comprovem o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, § 2o, do CPC). Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator